Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017853-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA - CPF: 028.510.011-40 (AGRAVANTE), NEILSON SOUSA PAIVA - CPF: 047.067.343-55 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE - CNPJ: 00.072.341/0001-72 (AGRAVADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017853-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA E OUTRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES INTERNAS –

RISCO DE DESABAMENTO E COMPROMETIMENTO DO IMÓVEL LINDEIRO –
REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a
condução da reforma estrutural do imóvel, sem estudo técnico e em desacordo com a legislação condominial, poderá colocar em risco a segurança da própria edificação e a dos imóveis lindeiros, mantida a decisão liminar que embargou a obra.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017853-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA E OUTRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

Processo de referência:
Ação de Nunciação de Obra Nova n. 1053530-29.2019.8.11.0041 da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Letícia da Silva Pardo
e
Neilson Sousa Paiva.

AÇÃO:
Nunciação de Obra Nova (Processo n. 1053530-29.2019.8.11.0041), ajuizada pelo
Condomínio Residencial Canachuê
em face de
Letícia da Silva Pardo
e
Neilson Sousa Paiva
.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá): deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos demandados, aqui agravantes, a obrigação de não fazer, consistente na paralisação imediata da obra especificada na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

AGRAVO:
os Agravantes sustentam que foram surpreendidos com o pedido de paralisação da reforma interna e externa em seu imóvel, sem que houvesse notificação por parte da autora, depois de 2 (dois) meses do início da execução, quando já quase finalizada.

Aduzem que não lhe foi oportunizado tempo hábil para apresentar os projetos de Reforço Estrutural, bem assim que o Agravado não lhe apresentou o projeto estrutural inicial, o que dificulta a realização dos referidos projetos requeridos.

Alegam que o projeto arquitetônico, realizado por profissional habilitado, está dentro das normas regimentais, que as paredes demolidas não afetaram a estrutura do imóvel, nem a construção de terceiros.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que possam continuar com a obra e finalizem o acabamento das áreas internas e externas do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo da decisão agravada foi indeferido (Id. 26875475).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso (Id. 31788958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020